Tribunal: TJMT
Processo: 1039624-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039624-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. FATO SUPERVENIENTE. DEFINIÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Advogada moveu execução de título extrajudicial com base em contrato de honorários firmado com ex-cliente, prevendo remuneração de 8% sobre o quinhão hereditário e multa de 20% em caso de renúncia.

2. O ex-cliente rescindiu o contrato após venda de bens do espólio, mas antes da conclusão do Inventário, e opôs Embargos à Execução, acolhidos em primeira instância.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o contrato celebrado constitui título executivo apto à execução; (ii) se estão presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, (iii) se o contrato de honorários advocatícios, firmado com remuneração vinculada ao proveito econômico obtido em inventário, constitui título executivo extrajudicial líquido e exigível após a definição superveniente do quinhão hereditário do cliente; (iv) se cabe o afastamento ou a redução dos honorários sucumbenciais fixados.

III. Razões de decidir

4. O contrato de honorários advocatícios possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC e do art. 24 da Lei 8.906/1994, mas sua execução exige a presença concreta de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. No caso, a remuneração foi pactuada sobre o proveito econômico obtido pelo contratante no inventário, e a sentença homologatória superveniente da partilha definiu o quinhão hereditário, eliminando a incerteza quanto à base de cálculo do crédito.

6. Considerado o fato superveniente nos termos do art. 933 do CPC, o título tornou-se apto à execução, dispensado arbitramento, por depender apenas de cálculo aritmético.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos à execução, determinar o prosseguimento da execução e inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “
A definição superveniente do quinhão hereditário no inventário torna líquido e exigível o contrato de honorários advocatícios vinculado ao proveito econômico do cliente, quando o crédito puder ser apurado por simples cálculo aritmético
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, XII, 933 e 1.010; Lei 8.906/1994, art. 24.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mayra Moraes Eubank
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução ajuizados por
Airton José da Silva
.

A Juíza de primeiro grau concluiu que o contrato de honorários advocatícios que embasa a Execução não possui os requisitos de liquidez e exigibilidade, uma vez que depende do desfecho do Inventário n. 1004138-57.2018.8.11.0041.

Diante da sucumbência, a recorrentes/embargada foi compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a recorrente pediu o conhecimento de documentos novos, anexados após a interposição do apelo. Alegou que se trata de prova superveniente essencial, consistente em petição do recorrido no bojo da Ação de Inventário concordando com a retificação das últimas declarações e com a definição de seu quinhão hereditário. Na sua visão, isso demonstra a liquidez do título executivo.

No mérito, argumentou que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do art. 784, XII, do CPC e do art. 24 da Lei no 8.906/94, sendo plenamente cabível a via executiva eleita.

Salientou que o título é líquido e exigível, pois seu trabalho resultou na alienação dos bens do espólio pelo valor certo e determinado de R$ 53.200.000,00 (cinquenta e três milhões e duzentos mil reais), e o valor que lhe é devido é aferível por simples cálculo aritmético tomando como base o proveito econômico concreto obtido, independentemente da conclusão formal do Inventário.

Afirmou que a rescisão unilateral do contrato ocorrida logo após a conclusão das tratativas para a venda milionária dos bens, representou quebra da boa-fé objetiva do recorrido e antecipou o vencimento da obrigação de pagar pelo serviço que alcançou seu êxito, tornando o crédito exigível.

Alegou equívoco nos precedentes destinados a situações em que o trabalho é interrompido sem definição do proveito econômico quando, no caso concreto, o principal serviço foi concluído com sucesso e gerou benefício líquido e certo que não demanda arbitramento, mas apenas cálculo.

À luz da verba alimentar dos honorários advocatícios e a aplicação do princípio da causalidade, sustentou que o recorrido deu causa à instauração do processo executivo, não sendo justo que a recorrente seja duplamente penalizada pela falta de recebimento dos serviços e, também, pela condenação em sucumbência.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença recorrida.

Na eventualidade de ser mantida a extinção, pediu o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com a devolução dos valores já pagos a título de emolumentos, despesas e custas em primeira e segunda instância.

Em mais um pedido subsidiário, pleiteou a redução dos honorários sucumbenciais para 1% mediante arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da baixa complexidade da causa e da falta de condições financeiras para pagamento, visto que não recebeu os honorários devidos.

Nas contrarrazões no ID 330114898, o recorrido suscitou preliminarmente de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a Apelante concentrou sua insurgência em apenas um dos fundamentos da sentença, deixando de impugnar especificamente a inadequação da via eleita e a inexigibilidade do título.

No mérito, pediu o desprovimento do apelo.

Incluído o feito em pauta, a Apelante peticionou informando a ocorrência de fato superveniente. Aduziu, em resumo, que
em 11/02/2026
, foi prolatada sentença homologatória na Ação de Inventário, e que isso tornou seu crédito líquido, certo e exigível, pois o quinhão do apelado (Airton José da Silva) está definido com precisão matemática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mayra Moraes Eubank,
advogada em causa própria, moveu Ação de Execução de título extrajudicial no 1028806-19.2023.8.11.0041, com base em contrato de honorários advocatícios firmado com
Airton José da Silva
, seu ex-cliente.

O contrato foi firmado em 14/01/2018 e a recorrente se obrigou a defender os interesses do recorrido no Inventário do Sr.
José Custódio da Silva
, bem como em ações correlatas, notadamente a Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada por terceira interessada.

Estabeleceu-se, na Cláusula IV do pacto, a remuneração no percentual de 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido pelo contratante/recorrido na ação de inventário e partilha de bens.

A Cláusula VIII dispôs que, na hipótese de renúncia pelo contratante, estava assegurado à contratada o direito aos honorários convencionados, acrescidos de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do seu quinhão.

Em 27/04/2022, após a advogada/recorrente ter intermediado as tratativas para a venda dos imóveis rurais integrantes do espólio por R$ 53.200.000,00 (cinquenta e três milhões e duzentos mil reais), operação que veio a se concretizar em junho daquele ano, o Apelado solicitou a rescisão do contrato e promoveu o substabelecimento sem reserva de poderes ao advogado
José Carlos Formiga Junior
, que abrangeu não apenas o processo de Inventário, como os 28 (vinte e oito) processos em que era representado como herdeiro.

Considerando que a recorrente não recebeu os honorários contratuais após requerimento direto no Inventário, ajuizou Execução de Título Extrajudicial e atribuiu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), posteriormente retificado para R$ 428.139,13 (quatrocentos e vinte e oito mil cento e trinta e nove reais e treze centavos).

O executado/recorrido opôs Embargos à Execução em que arguiu: (i) inadequação da via eleita, dado o caráter cognitivo dos pedidos formulados na inicial executiva; (ii) falta de liquidez do título, posto que o Inventário ainda não está concluído e o quinhão hereditário não está definitivamente estabelecido; (iii) inexigibilidade da obrigação, pois o pagamento dos honorários estava condicionado à conclusão do Inventário e ao recebimento do quinhão pelo contratante; (iv) abusividade da multa de 20% (vinte por cento) prevista na Cláusula VIII.

A Juíza de primeiro grau acolheu os embargos alicerçada em três pilares autônomos: o primeiro, inadequação da via executiva, ante a formulação de pedidos típicos de ação de conhecimento, incompatíveis com o rito executivo. O segundo, concerne à falta de liquidez do título, pois o valor devido depende de apuração do quinhão hereditário definitivo, que ainda será estabelecido no momento da prolação da sentença.

O terceiro e último fundamento, diz respeito à falta de exigibilidade, dado que o pagamento dos honorários estava condicionado à conclusão do inventário e ao efetivo recebimento do quinhão pelo contratante.

Por corolário, extinguiu a Ação de Execução e, ao final, condenou a recorrente/exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em apertada síntese, a advogada/recorrente defendeu a plena adequação da via executiva, porquanto o contrato de honorários advocatícios constitui, por força de lei, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do Código de Processo Civil e do art. 24 da Lei no 8.906/94.

Salientou ter sido comprovada liquidez do título, uma vez que o trabalho desenvolvido resultou na alienação dos bens do espólio por valor certo e determinado, o que permite a apuração aritmética da base de cálculo dos honorários.

Sustentou a exigibilidade imediata da obrigação, ante a rescisão unilateral do contrato pelo Apelado, justamente após a conclusão exitosa das tratativas para a venda dos bens e, por fim, arguiu a superveniência de fato novo, consistente na concordância expressa do Apelado, nos autos do inventário, com a retificação das últimas declarações e com o esboço de partilha que define seu quinhão hereditário.

Pediu a reforma da sentença para que a execução seja processada e, em pedido alternativo, que seja exonerada do pagamento de honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade e da natureza alimentar da verba honorária.

-
Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Ofensa ao Princípio da Dialeticidade:

Adianto que a preliminar não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, incisos II e III, do CPC) exige que o recorrente impugne, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão que pretende ver reformada.

É certo, também, que quando a sentença se sustenta em múltiplos fundamentos autônomos, a falta de impugnação de qualquer deles pode, em tese, inviabilizar o provimento do recurso, ante a subsistência dos capítulos não atacados. Todavia, a exigência de dialeticidade não se confunde com o rigor excessivo na análise formal da peça recursal.

No caso, embora a Apelante tenha concentrado sua argumentação de forma mais enfática na questão da liquidez e exigibilidade do título, não se pode afirmar, em absoluto, que tenha deixado de impugnar os demais fundamentos da sentença, que se entrelaçam em vários pontos.

Ao contrário, consta expressamente da peça recursal que
"ainda que a petição inicial da execução contivesse pedidos que o juízo de piso entendeu serem de natureza cognitiva, tal fato configuraria, no máximo, mera irregularidade formal, passível de simples emenda à inicial, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito"
.

Ademais, a sentença não está pautada na inadequação da via eleita considerada de forma isolada, e sim na conjugação desse elemento com a falta de liquidez e exigibilidade do título.

Há, portanto, relação de conexão substancial entre os fundamentos, de modo que a impugnação da falta de liquidez e exigibilidade atinge o fundamento relativo à inadequação da via.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso.

-
Mérito:

Delimitada a controvérsia recursal, cumpre analisar se o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes constitui, nas circunstâncias específicas do caso concreto, título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução, notadamente em face da rescisão antecipada do pacto pelo contratante/recorrido, antes da conclusão da Ação de Inventário n. 1004138-57.2018.8.11.0041 e do recebimento efetivo do quinhão hereditário.

O ponto nodal consiste, portanto, em verificar se o título executivo goza de liquidez e exigibilidade após a rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios por iniciativa do cliente, cuja remuneração estava vinculada ao resultado econômico obtido no processo de Inventário ainda não concluído.

Como é cediço, o contrato de honorários advocatícios é, por força de lei, título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no art. 784, XII, do Código de Processo Civil, e no art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a executividade de tais contratos independe da presença de assinatura de duas testemunhas, prevalecendo a legislação especial sobre a regra geral do Código de Processo Civil,
verbis
:

"Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". Precedentes
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

A despeito disso, a mera qualificação legal do contrato de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial não dispensa a verificação concreta dos requisitos previstos no art. 783 do CPC, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação.

Como é cediço, a força executiva do título não se presume de forma automática pela sua natureza jurídica, mas deve ser aferida caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas que envolvem a relação obrigacional.

Importar lembrar que a obrigação é certa quando
não

houver dúvida
quanto à sua existência e identificação; é líquida quando determinada em seu objeto e
quantificável por simples cálculo
aritmético; e é exigível quando
não estiver sujeita a termo
ou condição suspensiva.

A pendência de qualquer desses requisitos compromete a aptidão do título para embasar o processo executivo, impondo a extinção da execução ou a necessidade de prévia liquidação ou de ação de conhecimento, conforme o caso.

Na espécie, a Juíza sentenciante entendeu faltar liquidez e exigibilidade ao título executivo, fundamentos que, como explicitado acima, guardam relação de interdependência e conduzem, naturalmente, à conclusão de inadequação da via executiva eleita pela Apelante.

É certo que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes estabeleceu, na Cláusula IV, que a remuneração seria calculada no percentual de 8% (oito por cento)
"do lucro financeiro auferido pelo contratante na ação de inventário e partilha de bens, sobre o valor real do monte-mor, ou seja,
sobre o quinhão da herança e proveito econômico auferido pelo contratante
"
(sem destaques no original).

A dicção contratual é clara ao vincular a base de cálculo dos honorários não ao valor bruto dos bens integrantes do espólio, mas ao proveito financeiro efetivamente auferido pelo contratante/recorrido, correspondente ao seu quinhão hereditário líquido, após todas as deduções legalmente previstas.

Trata-se, portanto, de remuneração condicionada ao resultado econômico final a ser obtido no processo de inventário, e não a eventos intermediários, como a negociação ou venda de bens do espólio ou, ainda, à chancela das últimas declarações.

Nas razões do recurso, a Apelante dedicou tópico exclusivo para sustentar que a liquidez do título está demonstrada pela circunstância de que sua atuação profissional resultou na alienação dos bens do espólio, pelo valor certo e determinado de R$ 53.200.000,00 (cinquenta e três milhões e duzentos mil reais).

Na sua visão, o fruto da venda do bem permite a apuração aritmética da base de cálculo dos honorários contratados.

Aduziu, também, que a superveniência de fato novo, consistente na concordância do Apelado com a retificação das últimas declarações e com o esboço de partilha apresentado no inventário, tornou o valor do quinhão hereditário líquido, certo e incontroverso, fato que afasta o fundamento utilizado para a extinção da Execução.

Depois de estudar os fatos ocorridos no bojo do Inventário n. 1004138-57.2018.8.11.0041, em especial a prolação da sentença homologatória da partilha, dúvidas não há sobre a pertinência do acolhimento da tese recursal, à luz do artigo 933 do CPC.

Conforme noticiado por ambas as partes, em
11/02/2026
, foi proferida sentença nos autos do Inventário n.o 1004138-57.2018.8.11.0041, pela Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que homologou a partilha amigável dos bens deixados por
José Custódio da Silva
,
com a definição precisa dos quinhões hereditários de todos os herdeiros, incluindo a parte que couve ao Apelado.

Importante ressaltar que consta da referida sentença a determinação expressa de penhora no rosto dos autos do Inventário, incidente sobre o quinhão do herdeiro Airton José da Silva (Apelado), no valor de R$ 446.744,40 (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), para satisfação do crédito objeto da Ação de Execução n.o 1028806-19.2023.8.11.0041.

Em princípio, poder-se-ia dizer que os pedidos de reconhecimento de direito ou de condenação não se amoldam ao rito executivo, que pressupõe crédito reconhecido em título. No entanto, em casos excepcionais, tal circunstância configura irregularidade formal da petição inicial, sanável mediante emenda, e não vício capaz de ensejar a extinção da ação executiva com resolução do mérito, sob pena de esvaziamento do direito de ação e afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos artigos 4.o e 6.o do CPC.

É igualmente relevante salientar que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece, em regra, que a rescisão antecipada de contrato de honorários advocatícios, com interrupção dos serviços antes do resultado que remunera o advogado, retira a liquidez do título porque torna necessário o arbitramento proporcional da remuneração devida pelos serviços efetivamente prestados.

A despeito disso, tal orientação pressupõe hipótese em que o resultado não se materializou, isto é, a base de cálculo dos honorários permanece indeterminada.

Na espécie, não há dúvidas sobre a natureza executiva do instrumento contratual que lastreia a Ação de Execução no 1028806-19.2023.8.11.0041.

Em verdade, o núcleo central da controvérsia residia na
liquidez
e
exigibilidade
do crédito, considerando que o contrato fora rescindido antes da conclusão do inventário e que o quinhão hereditário do Apelado, sobre o qual incide o percentual de honorários, não se encontrava definitivamente estabelecido ao tempo da propositura da execução, em 2023.

No caso, é incontroverso que a Apelante não teve o mandato revogado no curso das negociações, ao contrário, conduziu as tratativas que resultaram na celebração do contrato de compra e venda dos imóveis rurais do Espólio pelo valor de R$ 53.200.000,00 (cinquenta e três milhões e duzentos mil reais), cuja rescisão foi promovida pelo Apelado imediatamente após a consumação do principal resultado almejado com o contrato de honorários.

Portanto, o proveito econômico que remunera o advogado havia se materializado antes da rescisão unilateral do mandato.

Essa circunstância afasta a aplicação dos precedentes que condicionam a cobrança de honorários ao arbitramento proporcional, pois tais decisões se destinam precisamente às situações em que o resultado é incerto ou não se concretizou.

Na situação em exame, insisto, o resultado do trabalho executado pela patrona Apelante foi alcançado e o benefício patrimonial se encontra identificado e depositado no bojo da Ação de Inventário, além de a apuração do crédito executado não demandar arbitramento, mas a simples aplicação do percentual contratado, de 8% (oito por cento), sobre a base de cálculo conhecida.

Ainda assim poder-se-ia objetar que, ao tempo do ajuizamento da Execução (2023), o quinhão do Apelado não havia sido formalmente definido pela sentença de partilha, o que manteria a questão da liquidez em aberto.

Ocorre que essa objeção foi superada pelo fato superveniente trazido aos autos.

Com efeito, em 11/02/2026, foi proferida sentença homologatória de partilha nos autos do Inventário n.o 1004138-57.2018.8.11.0041, que definiu com precisão os quinhões de todos os herdeiros, atribuindo ao Apelado o
percentual de 10,41% sobre os bens particulares e de 12,5% sobre os bens comuns da união estável
.

Ora, tal sentença, de natureza meramente homologatória, apenas formalizou o consenso que havia sido manifestado pelo próprio Apelado ao concordar expressamente com as últimas declarações e com o esboço de partilha apresentado pela inventariante.

Isso significa que a aplicação do artigo 933 do CPC, que impõe ao órgão julgador a consideração de fatos supervenientes aptos a influir no resultado do julgamento recursal, é imperativa no caso, uma vez que a sentença homologatória da partilha é, ao mesmo tempo, relevante e determinante, porquanto elimina o único fundamento que sustentava a procedência dos Embargos à Execução.

Em termos mais claros, com a definição judicial do quinhão hereditário do Apelado, desaparece a incerteza sobre a base de cálculo dos honorários, e torna o título executivo plenamente certo, exigível e, sobretudo líquido.

Para corroborar esse entendimento, conforme assinalado alhures, a própria sentença homologatória de partilha determinou a penhora no rosto dos autos do Inventário, incidente sobre o quinhão do herdeiro Apelado, no valor de R$ 446.744,40 (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), para satisfação do crédito discutido na Ação de Execução n.o 1028806-19.2023.8.11.0041.

Essa determinação, emanada do próprio juízo do Inventário após a definição dos quinhões, representa reconhecimento inequívoco de que o crédito executado é existente, líquido e exigível.

Relativamente aos
honorários sucumbenciais
, verificado o provimento do recurso e a consequente improcedência dos embargos à execução, impõe-se a inversão da condenação imposta em primeiro grau.

O Apelado, que opôs os embargos e deu causa à instauração do incidente processual, deve arcar com as verbas sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Mayra Moraes Eubank
.

De conseguinte, à luz do art. 933 do CPC, acolho os fatos supervenientes à sentença, e julgo improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Airton José da Silva
, e determino o regular prosseguimento da Ação de Execução n.o 1028806-19.2023.8.11.0041.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026